Tribunal: TJSP
Processo: 2051984-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA – NULIDADE DA DECISÃO E INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSOS ANTERIORES – PRECLUSÃO - LAUDO PERICIAL DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EXEQUENTE (EXCESSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA – NULIDADE DA DECISÃO E INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSOS ANTERIORES – PRECLUSÃO - LAUDO PERICIAL DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EXEQUENTE (EXCESSO DE EXECUÇÃO) - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.